Tribunal: TJDFT
Processo: 0711974-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO A CRITÉRIO ETÁRIO CONSTANTE DE EDITAL. DIREITO COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 2o, § 1o, I, DA LEI No 12.153/2009. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (suscitante) e o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (suscitado), em ação ordinária cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por candidato em concurso público da Polícia Militar do DF, visando afastar exigência etária prevista no edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a demanda que contesta requisito etário constante de edital de concurso público deve ser processada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública ou se está abrangida pela vedação prevista no § 1o, I, do art. 2o da Lei no 12.153/2009, que exclui da competência desses juizados as causas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de afastar cláusula editalícia que estabelece limite etário para ingresso em concurso público ultrapassa o interesse individual do autor, pois, em caso de procedência, a decisão poderá beneficiar todos os candidatos em situação idêntica, caracterizando direito coletivo.
4. A Lei no 12.153/2009, em seu art. 2o, § 1o, I, veda expressamente a apreciação de causas que versem sobre direitos coletivos pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por demandarem maior complexidade e potencial impacto difuso.
5. A jurisprudência consolidada nas Câmaras Cíveis do TJDFT é firme no sentido de que a impugnação a cláusulas editalícias de concursos públicos configura hipótese de exclusão da competência dos Juizados Especiais, devendo tais demandas ser processadas e julgadas pelas Varas da Fazenda Pública.
6. A fixação da competência no juízo suscitado, especializado e com estrutura compatível com a complexidade do tema, assegura adequada prestação jurisdicional, respeitando os limites legais da jurisdição especial.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito negativo de competência admitido. Declarado competente o Juízo suscitado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 66, II; 951 e 953, I. Lei no 12.153/2009, art. 2o, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1757299, 0714922-33.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 11.09.2023, DJe 22.09.2023; TJDFT, Acórdão 1389161, 0747724-89.2020.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 2a Câmara Cível, j. 22.03.2021, DJe 07.04.2021.

(Ive)